Tribunal: TCU
Processo: 024.397/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do item 9.2 do acórdão 4991/2017-TCU-1a Câmara e do item 9.3 do acórdão 3971/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do item 9.2 do Acórdão 4991/2017-TCU-Primeira Câmara e do item 9.3 do Acórdão 3971/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar descumpridas, injustificadamente, as determinações dirigidas ao município de Ibititá/BA, contidas no item 9.2 do Acórdão 4991/2017-TCU-Primeira Câmara e no item 9.3 do Acórdão 3971/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aplicar ao Sr. Edicley Souza Barreto, prefeito do município de Ibititá/BA, a multa prevista no art. 58, VII, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação ao município de Ibititá/BA e ao Sr. Edicley Souza Barreto. 9.5. apensar os presentes autos ao TC Processo 004.450/2017-5 , nos termos do disposto no art. 169, I, do RI/TCU.